Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706966-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO GUARÁ DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Fernando Habibe, no Plantão Judicial de 2a instância (ID 23867677). Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator